Tribunal: TJMT
Processo: 1010971-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010971-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (IMPETRANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (IMPETRANTE), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), RENATO NERY - CPF: 922.497.361-20 (PACIENTE), SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO - EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando ainda persistem os motivos da prisão preventiva por ocasião da sentença.

Fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, com a prolação da sentença, posto que modificada a natureza da segregação (Súmula 52 do STJ).

“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.”

(STJ - AgRg no HC: 631046 SC 2020/0323929-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Renato Nery
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista o excesso de prazo na formação da culpa, já que está preso desde 27/03/2022, sem qualquer análise do art. 316 do CPP e o processo ainda aguarda contraminuta de recurso especial.

Aduzem que a Constituição Federal assegura a razoável duração do processo, justamente para que não haja o cumprimento antecipado de pena em ofensa ao princípio da presunção de inocência, bem como que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes, tendo cumprido mais de 1/6 da condenação imposta (7 anos, três meses e 15 dias de reclusão), o que lhe possibilita a fixação do regime semiaberto.

Pedem a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar ou qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 168598171).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 169377498).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 171922183, opinou pela denegação da ordem.

No Id. 173066685 os impetrantes peticionaram nos autos informando que o paciente cumpriu fielmente todas as determinações do Juízo a Execução Penal, não havendo óbice para conquistar sua liberdade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, pelo excesso de prazo para a formação da culpa, já que está segregado por mais de um ano, sem a análise do art. 316 do CPP.

Argumentam, ainda, que a segregação cautelar não pode ser utilizada como cumprimento antecipado de pena e que o paciente faz jus a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, principalmente diante de suas condições pessoais favoráveis.

A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, para que o excesso de prazo caracterize constrangimento ilegal, deve o mesmo ser injustificado, resultante da negligência ou displicência por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre na espécie, especialmente porque a instrução criminal já foi encerrada (Súmula 52 do STJ), o Recurso Especial inadmitido, estando o processo criminal aguardando apenas a remessa do Agravo ao STJ, interposto pela defesa.

Ademais, ao contrário do que afirmam os impetrantes, a prisão preventiva não é pena e, portanto, não há regime para o seu cumprimento, além de persistirem os motivos que lhe ensejaram, como expressamente reconhecido em sentença, que foi confirmada por este Sodalício, quando do julgamento do Recurso de Apelação n. 1002007-32.2022.8.11.0086 (Julgado em 08/03/2023).

A propósito, tendo o paciente respondido ao processo criminal em situação de preso provisório, e sobrevindo sentença penal condenatória, cujos motivos da segregação são reforçados, o corolário lógico é que o condenado possa recorrer da condenação sem que lhe seja concedido a liberdade provisória.

A corroborar tal entendimento, vejamos os precedentes deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA –
CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
SUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES ENSEJADORAS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – MEDIDA COMPATÍVEL COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO
– ORDEM DENEGADA. Ao proferir a sentença condenatória, pode o juiz se valer da chamada fundamentação per relationem para manter a prisão preventiva do acusado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, quando concluir pela subsistência dos motivos ensejadores da custódia cautelar.” (N.U 1026602-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade, foram devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias dos delitos, considerando que o agente integra, desde 8/2/2018, a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense - PGC, envolvida com o tráfico de entorpecentes, porte e posse de armas de fogo e delitos contra o patrimônio, como roubo. O grupo possui complexa estrutura e divisões de tarefas, e conta com a participação de menores e até mesmo de integrantes de dentro do sistema prisional, sendo o paciente responsável por venda de armas de fogo, tendo contato direto com antigos líderes e com o alto escalão da organização. Tais circunstâncias, somadas à necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, bem como de evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o paciente possui outros registros criminais, demonstram a necessidade da manutenção da custódia antecipada. 2.
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. O pleito relativo à modificação do regime prisional não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 631046 SC 2020/0323929-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021) (destaquei)

Ainda, não há constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade, sobretudo quando verificado que a sentença condenatória trouxe a gravidade das circunstâncias que permearam o delito, além da grande quantidade de substância entorpecente apreendida e a fixação do regime inicial fechado.

Sobre o assunto, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. NATUREZA E QUANTIDADE EXACERBADA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS
. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a quantidade e a natureza dos entorpecentes - no caso, 9.680g de cocaína - são elementos aptos e concretos a alicerçar a fixação de regime mais gravoso, na hipótese, o fechado, para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade imposta ao Acusado. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "[...] não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" (RHC 98.304/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018). 3. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 4. O direito de recorrer em liberdade foi negado com esteio em fundamentação concreta e idônea, porquanto foi demonstrada a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o Acusado é estrangeiro, sem residência fixa no Brasil ou quaisquer laços no País, tendo aqui ingressado apenas para cometer crime grave, o que representa concreto risco de fuga, a fim de evitar o cumprimento da pena ou voltar a delinquir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 1697713 RJ 2020/0103856-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020) (destaquei)

Ressalte-se, ademais, em consulta ao Sistema SEEU, nos autos do PEP n. 2000068-97.2022.8.11.0086, verifica-se que o pedido de modificação do regime inicial do cumprimento de pena, pleiteado pelo paciente, foi indeferido pelo Juízo da execução, exatamente porque a sentença condenatória foi clara ao fixar o regime mais grave não em razão do
quantum
da pena, mas pelas circunstâncias que circundam o crime.

Ainda, importante destacar que compete ao Juízo da Execução a análise de eventual direito à progressão de regime (tempo de cumprimento da pena; preenchimento dos pressupostos subjetivos).

Do mesmo modo, compete ao Juízo da Execução da análise do pedido de reinserção do paciente no projeto de visita à família (Projeto realizado na 4a Vara Criminal de Rondonópolis), por conta da notícia de que houve apenas uma falha sistêmica do equipamento de monitoramento.

Por fim, como já salientado por ocasião da decisão liminar, não há como, em sede de
habeas corpus
, concluir que ao paciente será deferido o benefício do tráfico privilegiado, principalmente porque este Sodalício manifestou-se no sentido da impossibilidade de seu reconhecimento quando do julgamento do Recurso de Apelação n. 1002007-32.2022.8.11.0086.

Destaque-se que o
habeas corpus
não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal, não cabendo a este Relator se arvorar de revisor da decisão proferida de forma colegiada pela Câmara Isolada.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023